Tribunal: TJES
Processo: 5004826-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA UNIÃO. TESE VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Serra Indústria de Bebidas Ltda - EPP, determinando a limitação da taxa de juros moratórios aplicável ao crédito tributário estadual ao percentual máximo utilizado pela União Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros moratórios incidente sobre créditos tributários estaduais pode exceder os percentuais adotados pela União Federal na cobrança de seus tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, sendo indevida a sua cumulação com outros índices, conforme prevê o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

A metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo, que aplica atualização monetária pela VRTE e juros moratórios de 1% ao mês, resulta em encargos superiores à SELIC, violando o entendimento vinculante do STF.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) para adequação à jurisprudência consolidada, encontra respaldo na necessidade de observância dos precedentes de observância obrigatória.

A posterior alteração da legislação estadual, passando a adotar a Taxa SELIC para a atualização dos créditos tributários, reforça a correção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre seus créditos fiscais, mas devem respeitar os percentuais máximos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A Taxa SELIC, por englobar juros moratórios e correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de atualização.

A exigência de juros moratórios estaduais superiores à SELIC configura cobrança indevida, cabendo ao Poder Judiciário determinar a adequação dos valores e a retificação das CDAs.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 (Tema 1062 da Repercussão Geral); STJ, interpretação do art. 161, §1º, do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5004551-61.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP
, para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que os índices de atualização monetária utilizados nas CDAs executadas são legítimos e respeitam a legislação estadual, destacando que a VRTE é atualizada pelo IPCA, índice que historicamente se mantém inferior à Taxa SELIC. Alega, ainda, que a legislação estadual prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre o crédito tributário, e que tal incidência não configura irregularidade, tendo em vista que a SELIC não pode ser utilizada de forma exclusiva para a atualização da dívida tributária, salvo previsão expressa na legislação estadual. Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a limitação imposta à taxa de juros aplicada na cobrança do crédito tributário.

A parte Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta em que defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a limitação da taxa de juros moratórios à SELIC encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente no julgamento do ARE 1216078, em sede de repercussão geral. Alega, ainda, que a legislação estadual foi recentemente alterada para adequar-se ao entendimento fixado pelo STF, de modo que a tese recursal do Estado do Espírito Santo perdeu o objeto, haja vista que o próprio ente estatal reconheceu a necessidade de limitação da taxa de juros nos patamares da União.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5004551-61.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP
, para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que os índices de atualização monetária utilizados nas CDAs executadas são legítimos e respeitam a legislação estadual, destacando que a VRTE é atualizada pelo IPCA, índice que historicamente se mantém inferior à Taxa SELIC. Alega, ainda, que a legislação estadual prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre o crédito tributário, e que tal incidência não configura irregularidade, tendo em vista que a SELIC não pode ser utilizada de forma exclusiva para a atualização da dívida tributária, salvo previsão expressa na legislação estadual. Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a limitação imposta à taxa de juros aplicada na cobrança do crédito tributário.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à analise da questão em debate.

I – DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A parte Agravada sustenta que há ausência de interesse recursal por parte do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a legislação estadual foi recentemente alterada, passando a adotar a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais. Assim, segundo a tese do Agravado, o próprio Estado teria reconhecido a procedência da pretensão inicialmente deduzida na Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual o presente agravo de instrumento não poderia mais prosperar.

A despeito da plausibilidade da argumentação da parte Agravada, não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal. Isso porque a decisão recorrida não apenas determinou a aplicação da SELIC nos cálculos futuros, mas também impôs ao Agravante a revisão e retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) já emitidas e incluídas na Execução Fiscal.

Além disso, a referida alteração legislativa não impede que o Estado do Espírito Santo defenda, em juízo, a legalidade das cobranças realizadas sob a sistemática anterior. Com efeito, a norma legal superveniente não tem o condão de retroagir para anular a validade de atos praticados anteriormente com base na legislação então vigente, salvo disposição expressa nesse sentido, o que não é o caso dos autos.

Portanto, afasto a preliminar arguida pela parte Agravada e passo à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de limitação da taxa de juros moratórios aplicável ao crédito tributário estadual ao percentual máximo adotado pela União Federal para seus tributos, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

A tese do Agravante sustenta que o Estado do Espírito Santo, ao instituir a atualização monetária pela VRTE e aplicar juros moratórios de 1% ao mês sobre seus créditos tributários, não violaria a legislação federal, tampouco os limites fixados pela União para os encargos incidentes sobre tributos federais.

Todavia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria é diametralmente oposto à tese sustentada pelo ente estadual.

O STF, no julgamento do ARE 1216078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese vinculante:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.” (destaquei)

Este entendimento foi reafirmado pelo STF em diversas oportunidades, consolidando-se no sentido de que os entes federativos subnacionais, embora tenham competência para fixar encargos sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites impostos pela União, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do sistema tributário nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, tem reiterado que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária e os juros moratórios, motivo pelo qual não se admite sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização, sob pena de incidência de encargos excessivos e inconstitucionalidade da exação tributária.

Desta forma, ao manter o critério de atualização monetária pela VRTE e, adicionalmente, exigir juros moratórios de 1% ao mês, o Estado do Espírito Santo incorreu em cobrança superior ao limite constitucionalmente permitido, justificando a intervenção do Poder Judiciário para a adequação da cobrança fiscal.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a metodologia adotada pelo ente estadual resultava na imposição de encargos moratórios superiores à Taxa SELIC, o que justifica a retificação das CDAs, como determinado pela decisão agravada.

Em situações análogas esta Corte assim se posicionou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 6) Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5005545-98.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Jul/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002221-66.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção. 4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 6) Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 7) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 8) Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5006690-29.2021.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, não se pode ignorar que a própria legislação estadual já foi modificada para adequar-se à jurisprudência vinculante do STF, conforme destacado pela parte Agravada. Tal fato apenas reforça a correção da decisão de primeiro grau, que nada mais fez do que determinar a aplicação de um entendimento já consolidado pelo STF.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
afasto a preliminar suscitada em contraminuta e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar